Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721538-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda em face da r. decisão (ID 27029477) que, nos autos da Execução movida por Led Wave Paineis Eletrônicos S/A, rejeitou a impugnação à penhora sobre os créditos da Agravante decorrentes de contratos mantidos com a empresa Google Brasil Internet Ltda., até o limite do débito (R$ 1.075.242,87). Aduz, em resumo, que o valor da penhora deve ser limitado ao montante incontroverso da dívida, R$ 579.950,84 (quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), pois, a despeito de os embargos à execução manejados terem sido rejeitados, ainda pende de julgamento o Recurso Especial interposto. Argumenta que a penhora deve ser limitada a 5% (cinco por cento) do faturamento, o qual não necessita de comprovação. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro, a priori, a presença de tais requisitos. Conforme destacado na r. decisão agravada, a interposição de recurso especial nos autos dos embargos do devedor não impede a execução do valor do débito até então definido, eis que o recurso ao c. STJ não tem efeito suspensivo. Quanto ao pleito de limitação da penhora, o dispositivo mencionado nas razões recursais (art. 866, §1o, CPC/15) tem aplicação quando a penhora recai sobre o valor global do faturamento da parte devedora, o que não ocorre no caso, pois é evidente que os créditos decorrentes de contrato com a empresa Google não são os únicos que compõem os ganhos da Agravante. Nesse contexto, afigura-se acertada a conclusão do d. Juízo de origem, no sentido de que caberia à Agravante provar documentalmente que a constrição determinada compromete o faturamento a ponto de prejudicar a continuidade das atividades da empresa. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante, o que impede a concessão do pleito liminar requerido. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator